Tribunal: TJDFT
Processo: 0732341-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0732341-18.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA ARGENTINA GOES BESSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Recurso Inominado interposto por MARIA ARGENTINA GOES BESSA, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas, ID 52291009. A recorrente, em petição ID 55027761, informa que as consultas pleiteadas em Oftalmologia (retina geral e glaucoma), foram realizadas em Hospital Público do Distrito Federal. Requereu a extinção do feito por perda do objeto. O recorrido, ID 55316089, concorda com a extinção do feito por perda do objeto. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso XV do Art. 10 do Regimento Interno das Turmas Recursais, julgo prejudicado o presente Recurso Inominado, por superveniente perda do objeto. Preclusa, dê-se baixa e retornem-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito